Tribunal: STF
Processo: HC 239751
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Pleito de absolvição por falta de provas. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.Y.S.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 872.089/GO (evento 7). 



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, §1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal (evento 2, fls. 10-5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente dada a ausência de provas de autoria. Alega que “não há outras provas, além do relato da vítima, e que não há condenação a ser mantida, até porque o paciente foi absolvido pelo juízo que teve contato direto com a atividade probatória realizada nos autos”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 8):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 213, § 1º, DO CP, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    II - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. A análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Na espécie, o Tribunal local, ao dar provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente pela prática do crime de estupro, considerou que “No presente caso, a materialidade resta comprovada pelo Registro de Atendimento Integrado nº 6386816 (fls. 07/12 – autos físicos), Inquérito Policial nº 206/2018 (fls. 04/170), bem como pelos depoimentos, colhidos na fase inquisitória e confirmados na audiência de instrução. A autoria de igual sorte revela-se clara, perfectibilizada pelos depoimentos colhidos, tanto em fase policial, quanto em Juízo. (...). É pacífica a orientação jurisprudencial de que, nos delitos contra a dignidade sexual, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume singular relevância na convicção do sentenciante, principalmente quando respaldada nas demais provas dos autos. Deveras, a vítima, ratificando o seu depoimento prestado durante oitiva especial, em juízo, afirmou que nunca escreveu carta ou bilhete amoroso para o apelado, bem assim, que “gostava de escrever, no final de seu caderno, várias músicas e coisas românticas, mas nunca escreveu para ninguém”, tornando a atitude de querer prejudicá-lo justificável somente caso ela se sentisse traída, desprezada ou algum sentimento negativo que pudesse atribuir a ele o fim do suposto relacionamento. Assim sendo, a materialidade e autoria delitiva ficaram suficientemente comprovadas, de modo que as declarações da vítima, aliadas aos demais depoimentos testemunhais constituem provas coerentes e uníssonas, não pairando dúvida acerca da configuração do delito, de modo que não há espaço ao pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação. (...). Portanto, julgo procedente a denúncia para condenar o apelado J. Y. S. C. pela prática delitiva do art. 213, § 1º, na forma do art. 71, ambos do CP.” (evento 2, fls. 10-5).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a condenação do paciente, tendo em vista que “Não obstante, da leitura do excerto supratranscrito referente ao julgado combatido, observa-se que os fatos foram estabelecidos pelo Tribunal de origem no sentido da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, o que inegavelmente acarreta a subsunção do caso às penalidades previstas no art. 213, § 1º, na forma do art. 71, ambos do CP. Vale dizer, a defesa pretende, em realidade, o incabível reexame das provas dos autos para que se desconsiderem as provas orais como aptas à formação do convencimento condenatório, situação processual inviável em sede de habeas corpus. Logo, ao cotejar as alegações vertidas na exordial e no subsequente agravo regimental com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência da ilegalidade ou do constrangimento ilegal passível de reparação pela via eleita. Isso até mesmo porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto questionado. De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.”



    Desse modo, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. MIn. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator